Tribunal: TJES
Processo: 0004167-25.2015.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004167-25.2015.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA ADEODATO DOS SANTOS SALDANHA

APELADO: VALTER PINAFFO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE QUINZE ANOS. POSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES. ANIMUS DOMINI COMPROVADO. EFETIVA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - O possuidor, na pretensão de totalizar o tempo exigido para usucapião extraordinária, pode somar sua posse às anteriores, à luz do artigo 1.243 do Código Civil, desde que sejam pacíficas e contínuas. 2 - Restou demonstrada a posse exercida ao longo de aproximadamente 41 (quarenta e um) anos, sem interrupção, com configuração da acessio possessionis, conforme comprovado nos autos por meio da sequência de cessões de posse e, ainda, com base no contrato de compra e venda. 3 - Apesar de devidamente citada e intimada, a parte Apelada/Requerida deixou de apresentar oposição à pretensão da parte Apelante/Autora. De igual maneira, a Fazenda Pública manifestou desinteresse no bem. 4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
FERNANDA ADEODATO DOS SANTOS
em face da sentença, integrada por decisum (ID n.º 3761493 - fls. 218/220 e 233/234; autos originais) que, em sede de Ação de Usucapião Extraordinária, o Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia julgou improcedente a pretensão inicial, resolvendo o mérito do processo, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Inicialmente, cumpre rememorar os fatos que permeiam o caso em tela e o trâmite processual já transcorrido.

A demanda foi proposta na pretensão de reconhecimento do domínio do imóvel situado na localidade denominada Córrego da Serra de Baixo, Município de Nova Venécia/ES, medindo área de 72.600,00m2 (setenta e dois mil e seiscentos metros quadrados). Sustenta a parte Apelante/Autora que adquiriu o bem no ano de 2015, todavia, busca o reconhecimento da posse cumulativa
à
de seus antecessores, atingindo cifra muito superior a 15 (quinze) anos, conforme exigido pelo artigo 1243 do Código Civil.

Durante o trâmite processual, houve a citação por edital do
ESPÓLIO DE VALTER PINAFFO
, bem como de terceiros e eventuais interessados, tendo transcorrido o prazo
in albis
.
(ID n.º 3761493 - fl. 63; autos originais).
Os confinantes do imóvel em questão também foram devidamente notificados e permaneceram silentes frente à demanda em curso (
ID n.º 3761493 - fls. 53, 56, 59, 77, 126, 129, 144, 165, 171, 192 e 193; autos originais).

As Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, por sua vez, ao serem intimadas, informaram nos autos não possuírem interesse na ação (ID n.º 3761493 - fls. 60, 73/74 e 175; autos originais).

Ainda no cenário processual, tem-se a juntada da
Escritura Pública de Nomeação do Inventariante do Espólio, Marineis Ferreira Pires, a qual foi devidamente citada e deixou de apresentar nos autos defesa ou manifestação que demonstrasse interesse no litígio, sendo decretada sua revelia
(ID n.º 3761493 - fl. 151; autos originais).

Após o adequado transcurso do processo, foi prolatada sentença, oportunidade em que o pleito autoral foi julgado improcedente por ausência de comprovação da posse mansa e pacífica.

Em suas razões recursais (ID n.º 3761493 - fls. 239/251; autos originais), a Recorrente aduz que há mais de 15 (quinze) anos existe a posse do terreno, considerando o acúmulo de posse dos antecessores no imóvel, atingindo o total de 46 (quarenta e seis) anos de posse mansa e pacífica. Além disso, pontua que resta demonstrado, por meio das transações de transferência dos direitos de posse acostados aos autos, a posse em questão, inexistindo interrupção e oposição dos legitimados, confinantes e respectivas Fazendas Públicas.

Manifestação da Douta procuradoria de Justiça (ID n.º 3761493 - fls. 252/253; autos originais) declinando da necessidade de intervir no feito.

Pois bem.

No intuito de fundamentar o pedido de usucapião extraordinária, como mencionado, a parte Apelante/Autora soma o tempo de sua posse com a dos antigos possuidores:
i
) Deolindo Pinaffo, entre os anos de 1974 e 2012, atingindo 38 anos e
ii
) Willison Rogério e Cherles Mônica Mauri Carletti, entre os anos de 2012 e 2015, atingindo 2 anos e oito meses.

Nesse sentido, vale mencionar que a parte autora,
FERNANDA ADEODATO DOS SANTOS,
teria adquirido o bem de Willison Rogério e Cherles Mônica Mauri Carletti, totalizando, aproximadamente, 41 (quarenta e um) anos de posse na data da propositura da ação (ID n.º 3761493 - fls. 13/26; autos originais).

No que diz respeito à usucapião extraordinária, entendo como imprescindível a menção expressa ao artigo 1238 do Código Civil:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Sendo assim, para a materialização da usucapião, dois elementos são necessários, o transcurso temporal e a posse, sendo esta última elemento nuclear para que se configure a usucapião, ou seja, a posse
ad usucapionem
, com
animus domini
, que diz respeito ao propósito de possuir a coisa com intenção de ser dono.

A situação jurídica em tela, no que se refere à pretensão de soma das posses desempenhadas, possui amparo pelo instituto da
acessio possessionis
, conforme disposto no artigo 1.243 do Código Civil, confira-se:

“
Art. 1.243.
O possuidor pode
, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes,
acrescentar à sua posse a dos seus antecessores
(art. 1.207),
contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e,
nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.”

Considerando o artigo colacionado, objetivando a contagem do tempo exigido pela lei, é permitido ao possuidor o acréscimo à sua posse daquela anteriormente exercida por seus antecessores, desde que sejam contínuas, pacíficas e de mesma natureza. A esse respeito, o autor Benedito Silério Ribeiro esclarece:

“A soma, adição (adictio), ou a denominada junção de posses significa que ao possuidor é permitido, para perfazer-se o tempo necessário à usucapião, juntar à sua posse o tempo de posse do seu antecessor.

Se a coisa, para completar o tempo necessário à prescrição aquisitiva, tiver sido possuída por duas ou mais pessoas, bem como se o atual possuidor quiser valer-se do tempo de permanência na posse do que lhe antecedeu, ocorrerá aquilo que se chama acessão da posse (accessio possessionis)” (Tratado de Usucapião, 3ª ed. Editora Saraiva: SP. 2003, p. 733)”

Destarte, para a adequada admissão da
acessio possessionis
, é preciso que exista prova inequívoca do lapso temporal da posse do antecessor, assim como da identidade de características das posses, ou seja, que todas sejam pacíficas, mansas e com
animus domini
.

Compulsando os autos, verifico que resta demonstrada a posse exercida ao longo dos aproximadamente 41 (quarenta e um) anos, sem qualquer interrupção, permitindo a configuração da
acessio possessionis
, conforme comprovado nos autos por meio da sequência de cessões de posse (
ID n.º 3761493 - fls. 13/26; autos originais).

A meu ver, está provada a posse dos antecessores, com identidade de características, por meio de documentos legítimos, tais como Cessão de Posse e Contrato de Compra e Venda, resultando em lapso superior aos 15 (quinze) anos exigidos em lei.

Vejamos como os tribunais pátrios se manifestaram sobre essa temática:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA (ART. 1.242 CC)- CONTRATO DE COMPRA E VENDA - JUSTO TÍTULO - POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI - DEMONSTRADA - SOMA DA POSSE DO ANTECESSOR - POSSIBILIDADE (ART. 1.243 CC)- LAPSO TEMPORAL DE 10 ANOS - COMPROVAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. - A usucapião é um modo de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real, possibilitando o reconhecimento da condição de proprietário ao possuidor, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto - A usucapião ordinária está prevista no artigo 1.242 do CC, tendo como pressupostos a posse pelo prazo de 10 anos, exercida com ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacífica, além de justo título e boa-fé -
O contrato de promessa de compra e venda constitui justo título apto a ensejar a aquisição da propriedade por usucapião, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Nos termos do artigo 1243 do CC, é possível ao possuidor, com o fim de contar o tempo exigido, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, desde que todas sejam contínuas, pacíficas e com justo título
- Demonstrados os requisitos para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, deve ser julgado procedente o pedido inicial.

(TJ-MG - AC: 10188140078687001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS PARA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PREENCHIDOS – POSSE DOS ANTECESSORES SOMADAS – CONTINUIDADE DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Restou cabalmente comprovada a veracidade dos documentos de cessão de direitos possessórios apresentados com a inicial, estando evidente que a posse do imóvel em questão já não pertence mais à esfera jurídica do réu/apelante há mais de 15 anos. 2. Ainda que o apelante sustente que houve solução de continuidade na posse anterior, ficou evidente pelas declarações da testemunha que muito embora a titular tenha se afastado fisicamente por certo período, não deixou de exercer a posse sobre o bem, tanto que o transferiu onerosamente. 3.
O réu/apelante também não logrou êxito em comprovar qualquer oposição à posse
. (TJMS. Apelação Cível n. 0800131-68.2012.8.12.0047, Terenos, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 09/10/2019, p: 14/10/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SOMA DE POSSES – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 01. É procedente o pedido de declaração da propriedade por usucapião extraordinário quando o autor comprova o preenchimento dos requisitos essenciais previstos no artigo 1.238 do Código Civil. 02.
Nos termos do art. 1243 do Código Civil, para o fim de contar o tempo exigido por lei, o possuidor pode acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas
e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé. Recurso provido.

(TJ-MS - AC: 08003427220138120014 MS 0800342-72.2013.8.12.0014, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 18/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2020)

Desse modo,
in casu
, entendo como possível a soma da posse exercida pela Apelante/Autora e de seus antecessores, uma vez que são contínuas, pacíficas e com
animus domini
, na forma do artigo 1.243 do Código Civil.

Nesse sentido, cabe observar o contrato de compra e venda vinculado ao imovel e relacionado à primeira posse que se pretende somar, exercida por Deolindo Pinaffo, entre os anos de 1974 e 2012; o referido documento indica que tanto o vendedor, quanto o comprador, possuem evidente
animus domini
, tanto que procederam até mesmo à negociação do bem (ID n.º 3761493 - fls. 13/14; autos originais).

Somado a isso, tem-se também a cobrança de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que se deu justamente em razão do negócio realizado por Willison Rogério Carletti e Cherles Mônica Carletti, em relação ao vendedor Deolindo Pinaffo (ID n.º 3761493 - fls. 19/20; autos originais).

Como se não fosse suficiente, compulsando os autos, é possível inferir a existência de benfeitorias no imóvel em questão, elemento que ratifica a evidente posse
ad usucapionem
, isto é, com
animus domini,
exercida por todos os possuidores (ID n.º 3761493 - fls.22/25; autos originais).

Estes fatores conferem legitimidade à narrativa autoral, que associada aos demais elementos de prova colacionados, permite o reconhecimento da pretensão autoral.

Inclusive, vale ressaltar que, desde a propositura da ação até o presente momento a parte Apelante/Autora continua exercendo a posse mansa e pacífica da propriedade, tendo transcorrido 06 (seis) anos entre o ajuizamento e a prolação da sentença recorrida, totalizando, até o presente momento, 09 (nove) anos.

Tanto é evidente o desinteresse do proprietário no bem que, conforme consta na própria sentença recorrida, a revelia restou configurada na presente ação, uma vez que houve regular citação ainda no ano de 2017 (ID n.º 3761493 - fls. 218/220; autos originais), vejamos:

“Verifica-se que a inventariante fora devidamente citada às fls. 151 Vº, contudo não apresentou defesa. Em sendo assim, decreto a revelia da requerida, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

É de conhecimento que com a revelia presume-se como verdadeiras as alegações autorais, conforme disposto no art. 344 do Código de Processo Civil”.

Destaco, como já mencionado, que a parte Apelada, na figura da inventariante, foi devidamente citada, contudo, não foi apresentada qualquer tipo de oposição à pretensão da parte Apelante/Autora. De igual maneira, as Fazendas Públicas, em suas três esferas, manifestaram pelo desinteresse no bem usucapiendo.

Sendo assim, considerando que a posse exercida pela Apelante/Autora e seus antecessores ultrapassam o prazo previsto no artigo 1.238 do Código Civil, restou cumprido o lapso temporal necessário ao reconhecimento da usucapião. Da mesma forma, tem-se como preenchidos os demais requisitos, notadamente posse mansa, pacífica e com
animus domini
, como anteriormente demonstrado, de modo que deve ser reconhecido o direito à propriedade do bem imóvel.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença, para julgar procedente a pretensão autoral e reconhecer a prescrição aquisitiva da propriedade em exame por usucapião extraordinária, diante da soma das posses, servindo o presente título para registro.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, razão pela qual condeno o Apelado/Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/06/2024 às 15:46:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51457306062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.